Tribunal: TJMT
Processo: 1003679-70.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAMELA SOUZA DE ARRUDA - CPF: 062.052.131-76 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE DÉBITO.
PARCELAMENTO DE DÉBITO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA DE QUE NÃO HÁ RELAÇÃO JURÍDICA. MUDANÇA DE NARRATIVA. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PLEITOS JULGADOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Reclamante em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Na hipótese, a Autora/Recorrente afirma na inicial de forma genérica que seu nome foi inscrito indevidamente nos cadastros de restrição ao crédito, por ordem da empresa de telefonia, por um suposto débito no valor de R$ 158,67 (cento e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos). Todavia, em sede de razões recursais modificou sua assertiva, noticiando que nunca contratou serviços junto à empresa demandada.

3.

Relação jurídica não questionada na inicial. Alteração da narrativa em sede recursa ofende os princípios do contraditório e ampla defesa.

4.

Empresa de telefonia que demonstrou que a dívida é referente a um parcelamento não quitado (ID. 92341552), e, de outra banda, a recorrente não juntou nenhum comprovante de pagamento para afastar a ilegitimidade da cobrança.

5.

Ademais, em consulta ao processo número 1010952-71.2019.8.11.0002, verifica-se que o endereço indicado pela Recorrente na inicial é o mesmo onde a linha telefônica foi instalada, qual seja “R Palmeiras QD 000, 2174, MAPIM, CEP 78142-892, não havendo falar em inexistência de relação jurídica.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, consoante artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

7.

Condeno a Recorrente PAMELA SOUZA DE ARRUDA ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que ficarão com a exigibilidade suspensa, tendo em vista ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

8.

Recurso conhecido e
IMPROVIDO
.

9.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021